Tribunal: TJES
Processo: 5020405-28.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Oncológico; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020405-28.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURICEIA GERALDA DA SILVA COSTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5020405-28.2024.8.08.0035

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: AURICEIA GERALDA DA SILVA COSTA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. OSIMERTINIBE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MODULAÇÃO DO TEMA 1234 DO STF. REQUISITOS DOS TEMAS 06 DO STF E 106 DO STJ PREENCHIDOS. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento Osimertinibe 80 mg à autora, diagnosticada com adenocarcinoma de pulmão em estágio IV, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão da União no polo passivo e consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (iii) determinar o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O STF firmou no Tema 793 a responsabilidade solidária dos entes federados nas ações de saúde, permitindo o ajuizamento da demanda contra qualquer deles, sem necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a União.

4.A modulação de efeitos do Tema 1234 do STF restringe o deslocamento de competência para ações ajuizadas após a publicação do acórdão, mantendo-se na Justiça Estadual os processos anteriores, como no caso concreto.

5.A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS é medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 06 do STF e no Tema 106 do STJ.

6.O laudo médico comprova a imprescindibilidade do Osimertinibe, diante da ineficácia da quimioterapia previamente utilizada e da ausência de resposta clínica adequada.

7.Há evidência científica de alto nível quanto à eficácia e segurança do fármaco, demonstrada pelo estudo clínico FLAURA (ensaio de fase III), atendendo aos critérios da medicina baseada em evidências.

8.A hipossuficiência financeira da autora é comprovada pelo elevado custo mensal do tratamento e pela impossibilidade de custeio próprio.

9.O medicamento possui registro na ANVISA e inexistem alternativas terapêuticas eficazes no SUS, justificando a intervenção judicial.

10.O risco à economia pública não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde e à vida, devendo eventual ressarcimento entre entes federativos ser resolvido em esfera própria.

11.Nos termos do Tema 1.313 do STJ, os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, diante do caráter existencial da pretensão e da ausência de proveito econômico mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federados, sendo facultado ao autor demandar qualquer deles isoladamente. 2. A competência da Justiça Estadual é mantida para ações ajuizadas antes da modulação do Tema 1234 do STF. 3. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 06 do STF e 106 do STJ. 4. A comprovação por evidências científicas de alto nível e laudo médico fundamentado autoriza, excepcionalmente, a concessão judicial do fármaco. 5. Em demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 566.471 (Tema 06); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, Tema 1.313; TRF4, AC 5004945-34.2022.4.04.7207.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença de ID 13957406 proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Vila Velha, que, nos autos da
“ação cominatória de obrigação de fazer”
ajuizada por
AURICEIA GERALDA DA SILVA COSTA
, julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu a fornecer o medicamento osimertinibe 80 mg,
na forma do receituário médico que acompanhou a petição inicial
, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida.

O apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em suas razões recursais (ID 13957409), arguiu a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, com a inclusão da União no polo passivo.

Argumenta, ainda, que o fármaco pleiteado não é incorporado ao SUS, o ato de não incorporação é legal, não houve requerimento administrativo, havendo a necessidade de demonstração, pela parte autora, da segurança/eficácia para o tratamento almejado, não bastando a simples alegação de necessidade do medicamento, bem como a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante nas listas do SUS.

Assevera que o laudo médico (juntado nos autos) faz referência à tentativa prévia do uso de apenas um dos medicamentos indicados pela SESA, sendo omisso quanto às demais alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, consoante previsto na Lei Estadual nº 10.987/19.

Reforça que a prerrogativa e a responsabilidade pela prescrição (esquema terapêutico) cabem ao médico assistente do CACON/UNACON, as quais também são competentes para adquirir e fornecer o tratamento através de repasse de verba federal pelo

Ministério da Saúde, requerendo que a apelada seja incluída e regularizado seu cadastro na referida unidade para pedido de tratamento e atendimento.

Ressalta que o ônus de comprovar a necessidade do tratamento pretendido e a ineficácia dos tratamentos de saúde disponibilizados gratuitamente por meio dos CACONs compete ao paciente que se recusa a recebê-los e não do ente federado demandado, conforme Tema 106 do STJ.

Argumenta, por fim, o risco grave à economia do Ente Estadual e reafirmando a ausência de sua participação no tratamento oncológico.

Subsidiariamente, caso a sentença seja mantida, pleiteia que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

Contrarrazões (ID 13957417) pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 16899741, manifestou-se pela manutenção integral do pronunciamento judicial ora recorrido.

Pois bem.

Na origem,
AURICEIA GERALDA DA SILVA COSTA ajuizou ação de obrigação de fazer em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alegando que foi diagnosticada em abril de 2024 com adenocarcinoma de pulmão em estágio IV, com metástases ósseas e pleurais. Após iniciar tratamento de quimioterapia, foram observados efeitos colaterais severos e ausência de resposta positiva, levando à recomendação médica de substituição pelo medicamento Osimertinibe (Tagrisso) 80 mg, que é indicado para pacientes com uma mutação específica em EGFR.

Sustenta que, apesar da necessidade e da prescrição do medicamento, a autora não obteve o fornecimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) devido ao alto custo do remédio e sua ausência na lista do RENAME. Incapaz de arcar com o valor elevado do tratamento, estimado entre R$ 35.000,00 e R$ 40.000,00 mensais, a autora requer o fornecimento do tratamento adequado.

Na decisão de ID 45690609, o magistrado
a quo
concedeu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contestação no ID 47103589, na qual, preliminarmente, defende a incompetência da justiça estadual e a inclusão da União no polo passivo, bem como impugna o valor da causa. No mérito, alega improcedência do pedido de fornecimento direto pelo ente público de medicamento oncológico, defende o risco de grave lesão à economia, à saúde e à ordem pública.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs agravo de instrumento nº 5009603-76.2024.8.08.0000 contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, em que deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 47867945).

Réplica apresentada no ID
48520543.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença recorrida em que julgou procedente
o pedido autoral para condenar o réu a fornecer o medicamento osimertinibe 80 mg,
na forma do receituário médico que acompanhou a petição inicial
, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida.

O MM. Juiz entendeu que a documentação apresentada pela autora junto com a peça exordial demonstra que o caso em tela preenche os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando do julgamento do REsp 1657156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar o seu mérito propriamente dito.

O apelante sustenta, inicialmente, o direcionamento da obrigação à União e, como consequência, o deslocamento da competência para a Justiça Federal, reforçando sua pretensão à luz da interpretação que atribui aos temas 793 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, arrazoando, sobretudo, que o medicamento objeto da pretensão autoral é de natureza oncológica.

A despeito de tal argumento, entendo que não merece prosperar.

Como se sabe, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou a tese da responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Consolidou-se o entendimento de que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

Embora o julgado preveja que compete à autoridade judicial
"direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
, isso não implica a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo da União em ações ajuizadas em face de Estados ou Municípios.

Ademais, no julgamento do
Leading Case
RE 1.366.243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão sobre a competência, expressamente determinou que as novas diretrizes
"somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico"
.

No caso em análise, a ação foi ajuizada em 26/06/2024, ou seja, antes da publicação do acórdão do Tema 1.234 (ocorrida em 11/10/2024). Permite-se, assim, o prosseguimento da demanda na Justiça Estadual, em consonância com o princípio da segurança jurídica e a modulação de efeitos expressamente definida pelo STF.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS . LEGITIMIDADE DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente o pedido de MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, determinando o fornecimento do medicamento Perjecta HER (Trastuzumabe e Pertuzumabe), indicado para o tratamento de câncer de mama metastático. O apelante pleiteia a anulação da sentença por incompetência da Justiça Estadual, sustentando que o fornecimento de medicamentos oncológicos compete à União e que não houve comprovação da necessidade do medicamento prescrito.
II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda relacionada ao fornecimento de medicamento oncológico não padronizado;
(ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo é responsável pelo fornecimento do medicamento, mesmo havendo centros especializados (CACON/UNACON) habilitados para o tratamento oncológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR A competência permanece com a Justiça Estadual, conforme entendimento firmado no julgamento do Tema 1.234 do STF, que mantém a tramitação dos processos ajuizados antes da modulação dos efeitos do referido julgamento
. O Estado do Espírito Santo possui responsabilidade solidária no fornecimento do medicamento, ainda que a União financie os tratamentos oncológicos e existam CACONs e UNACONs disponíveis, em consonância com a jurisprudência que assegura o dever comum dos entes federativos na efetivação do direito à saúde. Restaram preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ para o fornecimento de medicamentos não padronizados, com a comprovação médica da necessidade e ausência de alternativa eficaz fornecida pelo SUS. A hipossuficiência da autora está comprovada pelos documentos juntados, não havendo controvérsia a respeito, justificando o fornecimento do medicamento de alto custo. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios pelo apelante é devida, uma vez que houve oposição ao mérito da demanda, sendo aplicada a regra do princípio da causalidade . O pedido de fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo em contrarrazões não pode ser conhecido, por configurar inovação recursal, vedada pelos princípios do tantum devolutum quantum appellatum e non reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A competência para julgamento de demandas que envolvam medicamentos não padronizados, ajuizadas antes da modulação dos efeitos do Tema 1 .234 do STF, permanece na Justiça Estadual, quando pedido autoral tiver sido nela deduzido
. O Estado tem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos oncológicos prescritos, mesmo quando a União financia os tratamentos e há centros especializados (CACON/UNACON). O fornecimento de medicamentos não padronizados pode ser determinado desde que preenchidos os requisitos previstos no Tema 106 do STJ, incluindo laudo médico que ateste a necessidade e a ausência de alternativas eficazes no SUS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 196; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366 .243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j . 16.09.2024; STJ, Tema 106; TJES, Apelação Cível nº 0000191-28.2019 .8.08.0019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001060-26.2020 .8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005964-84.2023 .8.08.0000. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00029997820178080050, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO AO SUS.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA Nº 1234 DO STF . COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA DO MEDICAMENTO CEMIPLIMABE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para anular a sentença, determinar a inclusão da União Federal no polo passivo da ação e reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, com remessa dos autos à Justiça Federal, em demanda que objetiva o fornecimento do medicamento Cemiplimabe para tratamento oncológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a definição da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema nº 1234
; (ii) a análise da necessidade de fornecimento do medicamento Cemiplimabe com base em evidências científicas, inexistência de substituto terapêutico no SUS e direito à saúde .
III. RAZÕES DE DECIDIR Competência da Justiça Estadual O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1234, modulou os efeitos de sua decisão, determinando que o deslocamento de competência para a Justiça Federal aplica-se exclusivamente aos processos ajuizados após a publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 19/09/2024. No caso, a presente demanda foi ajuizada em 06/07/2023, antes da modulação, razão pela qual a competência da Justiça Estadual deve ser preservada. Necessidade de fornecimento do medicamento
O medicamento Cemiplimabe não está incorporado à lista do SUS para o tratamento requerido, mas foi comprovado que ele é a única alternativa terapêutica viável ao caso concreto, em razão da falha de outros tratamentos já realizados (cirurgias, radioterapia e quimioterapia) . Relatórios médicos e notas técnicas fundamentam a eficácia e segurança do medicamento Cemiplimabe, com base em evidências científicas de alto nível, incluindo estudos clínicos randomizados e recomendações de agências internacionais, como o NICE (Reino Unido) e o NCCN (EUA). A ausência de substituto terapêutico incorporado ao SUS e a urgência no fornecimento do fármaco reforçam o direito fundamental à saúde e à vida da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de agravo interno provido para reformar a decisão monocrática, manter a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda e, no mérito, negar provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo . Tese de julgamento: A competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações sobre medicamentos não incorporados ao SUS deve ser mantida nos casos ajuizados antes da publicação da decisão de mérito do Tema nº 1234 do STF. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige comprovação de necessidade com base em Medicina Baseada em Evidências, inexistência de substituto terapêutico e segurança e eficácia comprovadas do fármaco, em observância ao direito fundamental à saúde.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50019131720238080069, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Outro não é o entendimento da jurisprudência dos demais Tribunais Pátrios,
in verbis
:

Juízo negativo de retratação –
Tese firmada pelo E. STF no Tema 1.234 da Repercussão Geral – Modulação de efeitos quanto ao deslocamento da competência, possível somente para demandas propostas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no DJE, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, caso dos autos
– Acórdão em conformidade com a tese vinculante – Manutenção do acórdão. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 15122251320238260344 Marília, Relator.: Antonio Conehero Júnior, Data de Julgamento: 25/10/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/10/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL . MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 1234 DO STF.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS . I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, em que se discutia o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe a paciente com doença oncológica.
II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar a demanda, tendo em vista a responsabilidade da União pelo fornecimento do fármaco, e se houve omissão quanto à negativa da CONITEC em incorporar o medicamento ao SUS. III. Razões de decidir 3 . Os embargos foram interpostos tempestivamente e alegam omissões no acórdão embargado. Contudo, verifica-se que o voto condutor enfrentou expressamente as questões apontadas. 4. O acórdão fundamentou que, embora o STF tenha fixado novas regras de competência no julgamento do Tema 1234 (RE 1 .366.243/SC), houve modulação de efeitos, limitando a aplicação da tese aos processos ajuizados após a publicação do acórdão, ocorrida em 11/10/2024. A presente ação foi proposta em 16/07/2024, antes da modulação, sendo correta a fixação da competência da Justiça Estadual.
5 . Ainda que o medicamento Pembrolizumabe tenha parecer desfavorável da CONITEC, o acórdão examinou a pertinência do pedido com base no laudo médico específico da paciente, que indicava risco à vida e ausência de alternativas terapêuticas no SUS, o que justifica a excepcionalidade da pretensão. 6. Os embargos não se destinam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais do julgado, não configurados no caso concreto. IV . Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão a ser sanada em acórdão que examina expressamente a questão da competência jurisdicional à luz do Tema 1234 do STF, aplicando corretamente a modulação de efeitos . 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .022 e 1.023. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366 .243/SC, Tema 1234, Plenário, j. 16.09.2024; TJMT, N .U 1004894-87.2021.8.11 .0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 22 .11.2022, DJE 09.12.2022 . (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10247450420248110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA. TEMA 1234 DO STF . MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AJUIZAMENTO ANTERIOR A 19/09/2024. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL ESTADUAL
. I . Caso em exame: Recurso inominado interposto pelo Estado de Alagoas contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila 500 mg para tratamento de Pneumonite de Hipersensibilidade. Preliminarmente, alega-se incompetência da Justiça Estadual para processamento do feito, por necessidade de inclusão da União no polo passivo.
II. Questão em discussão: Definição da competência para julgamento das ações que versem sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, à luz do recente Tema 1234 do STF e análise do mérito recursal . III. Razões de decidir: a) O Tema 1234 do STF estabeleceu novos critérios para definição de competência em ações de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, porém expressamente preservou a competência da Justiça Estadual para ações ajuizadas antes de 19/09/2024; b) No caso em análise, a ação foi proposta em 24/11/2020, portanto, em data anterior ao marco temporal fixado pelo STF, competindo à Turma Recursal Estadual o julgamento do recurso; c) A pretensão de deslocamento da competência para a Justiça Federal não se sustenta diante da específica modulação de efeitos do Tema 1234;
d) No mérito, verificou-se a adequada comprovação da necessidade do medicamento pleiteado, conforme parecer do NATJUS-AL, demonstrando a imprescindibilidade do tratamento requerido. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos . Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa corrigido. Dispositivos relevantes citados: Art. 109, I, CF; Tema 1234 do STF; Art. 55 da Lei nº 9 .099/95. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178, Rel. Min . Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, DJe 16/04/2020; Tema 1234 do STF. (TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 07278132920208020001 Maceió, Relator.: Juiz 3 Turma Recursal Unificada, Data de Julgamento: 28/05/2025, Turma Recursal Unificada, Data de Publicação: 28/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO. Pretensão de fornecimento do medicamento Brentuximabe para tratamento de quadro de Doença de Hodgkin . Medicamento incorporado ao SUS por meio da Portaria nº 12/2019 do Ministério da Saúde. Aplicação das decisões e acordos homologados pelo STF no âmbito dos Temas nº 6, 793 e 1234. Quanto aos medicamentos oncológicos, estabeleceu-se a competência da Justiça Federal nos casos em que o custo anual de aquisição do fármaco seja igual ou superior a 210 salários-mínimos.
Modulação dos efeitos do Tema 1234 quanto à competência, afastando a sua incidência sobre os processos ajuizados até a publicação do resultado do julgamento de mérito
. Extensão da modulação também aos medicamentos incorporados, por ocasião do julgamento de embargos de declaração pelo STF. Caso dos autos em que a ação foi ajuizada antes do referido marco, enquadrando-se na modulação. Manutenção do feito na Justiça Estadual. Reforma da decisão que determinou a redistribuição . Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23670136920248260000 Assis, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 22/01/2025, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/01/2025)

Ademais, a aplicação retroativa de novos requisitos processuais e de competência imporia ônus desproporcional à parte autora, que agiu conforme a jurisprudência vigente à época da propositura da ação.

Prosseguindo, o apelante insiste que a apelada não cumpriu o ônus de comprovar os requisitos para o fornecimento de medicamento não incorporado, em especial a ineficácia das alternativas do SUS e a comprovação científica de alto nível, conforme o Tema 06 do STF e Tema 106 do STJ.

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Tema 1234 (RE 1366243, julgado em 13/09/2024, acórdão publicado em 11/10/2024) e do Tema 06 (RE 566471, julgado em 20/09/2024).

Ao finalizar o julgamento do Tema 06, o STF consolidou os seguintes critérios para o fornecimento de medicamentos não incorporados requeridos judicialmente:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigo 19-Q-Q 19-R-R da Lei n 8.080 80/1990 e no Decreto n 7.646 46/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Ademais, é também necessária a observância ao Tema nº 106 do STJ (REsp 1657156) que, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, fixou o seguinte entendimento:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 25-04-2018, DJe: 04-05-2018).

Como visto, a Suprema Corte entendeu que a concessão judicial de fármacos não padronizados no SUS constitui medida excepcional.

Na hipótese, embora aprovado pela ANVISA, o medicamento Osimertinibe ainda não foi avaliado pela CONITEC.

Assim, entre os requisitos cumulativos exigíveis pelo STF para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, destaca-se:

2.
É possível,
excepcionalmente
, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(...)

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco,
necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise
; (sem grifos no original)

Destarte, o STF fixou como requisito para a concessão judicial de fármaco não incorporado ao SUS a necessidade de
"evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise"
.

Cito, especificamente, o laudo constante no ID 45609147, que revela a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia da quimioterapia já tentada, o documento ID 45610029 que demonstra a impossibilidade de custeio do fármaco pela Agravada; inexistindo controvérsia sobre o registro do remédio na Anvisa.

Ressalto, ainda, o laudo médico do Dr. Luiz Gustavo Sueth Berriel (ID 45609147) menciona o estudo FLAURA, um ensaio clínico de fase III, que mostrou um ganho significativo em sobrevida livre de progressão com o uso do osimertinibe, o que atende à exigência de evidências científicas.

Ademais, foram juntadas notas técnicas favoráveis emitidas pelo NATJUS em casos semelhantes (ID 13957386).

Relevante consignar a existência de diversos precedentes do TRF da 4ª Região no sentido de deferir o medicamento ora em questão a pacientes que haviam feito uso prévio da quimioterapia disponível no SUS.

Nesse sentido, são os seguintes julgados: AC 5004945-34.2022.4.04.7207, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 22/02/2024; AG 5014754-04.2023.4.04.0000, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 23/08/2023; AG 5022200-92.2022.4.04.0000, Relator JAIRO GILBERTO SCHAFER, juntado aos autos em 26/07/2022; AG 5033047-90.2021.4.04.0000, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 08/10/2021; AG 5015046-91.2020.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 21/07/2020; AG 5002234-80.2021.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 31/08/2021.

Ainda no mesmo sentido, cito outros precedentes da jurisprudência pátria, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. OSIMERTINIBE. TEMAS 1234 E 06 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS
. 1. A parte autora ajuizou ação contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Ijuí, postulando o fornecimento do medicamento Osimertinibe 80mg para tratamento de saúde, tendo o juízo de origem deferido a tutela de urgência. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178/PE (TEMA 793), reafirmou o entendimento no sentido da responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas prestacionais na área da saúde. 3. No RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234) foi deferida tutela provisória incidental na data de 17/04/2023, posteriormente referendada pelo Pleno do STF, estabelecendo alguns parâmetros para a atuação do Poder Judiciário nas ações de saúde.
4. Na data de 16/09/2024, o STF julgou o mérito do Tema 1234 e, à unanimidade, decidiu por negar provimento ao recurso extraordinário e homologar, em parte, os acordos firmados no curso dos autos. A publicação do acórdão ocorreu em 19/09/2024, e a modulação dos efeitos foi limitada à competência jurisdicional, de modo que os demais itens do acordo homologado têm aplicação imediata e efeito vinculante. 5. Tal tema deu origem à Sumula Vinculante nº 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243). 6. Já a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde igualmente foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 566.471 (Tema 06). A publicação da ata de julgamento do Tema 6 ocorreu em 30/09/2024 e as teses fixadas foram sintetizadas no enunciado da Súmula Vinculante nº 61, publicada em 03/10/2024: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). 7. Na situação, foram comprovados os requisitos previstos no item 2 do Tema 6
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS; AI 5180638-93.2024.8.21.7000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 12/12/2024; DJERS 19/12/2024)

APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OSIMERTINIBE. Câncer de pulmão. Fármaco inscrito na Anvisa, mas não previsto na lista do SUS. Temas 6 e 1234 do STF (RE 1.366.243/SC e RE 566.471/RN). Tema 106 do STJ (RESP 1657156/RJ). Requisitos preenchidos. Obrigação estatal configurada. Sentença mantida
. Recurso desprovido. (TJSP; APL 1007875-63.2024.8.26.0066; Barretos; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernão Borba Franco; Julg. 04/11/2024)

Destarte, embora seja recomendado que se observe sempre que possível os protocolos existentes no SUS, em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, a dispensação de medicamentos não incorporados ao SUS não é vedada, podendo ser deferida em casos excepcionais, raros ou urgentes, o que é o caso vertente.

Assim, diante da perspectiva de resultados com o tratamento vigente por ordem liminar, admite-se a concessão gratuita de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Outrossim, os requisitos previstos no citado tema 106 do STJ, ao meu ver, restaram comprovados.

O valor mensal do medicamento é de quase R$ 35.000,00 (ID 13957397). Houve recusa administrativa, ainda que implícita, quanto ao fornecimento, inexistindo avaliação pela CONITEC acerca de sua incorporação ao SUS. Há evidências científicas, como acima fundamentado, que atestam a eficácia, efetividade e segurança do fármaco, tendo sido demonstrado que a alternativa disponibilizada pelo SUS (gefitinibe) apresenta desempenho inferior, conforme o estudo FLAURA.

Ademais, há comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento e a ineficácia da quimioterapia já tentada, conforme laudo médico, e o documento ID 45610029 que demonstra a impossibilidade de custeio do fármaco pela Agravada. A hipossuficiência financeira da autora encontra-se demonstrada pelo elevado custo do tratamento, por ser aposentada e pela concessão da gratuidade da justiça.

Portanto, presentes os requisitos estabelecidos pelo STF e pelo STJ, é imperiosa a condenação do apelante ao fornecimento do medicamento nos termos do laudo médico juntado aos autos.

A alegação de risco à economia pública não pode se sobrepor ao direito à saúde e à vida da paciente. A responsabilidade solidária dos entes federativos é imperativa, e a discussão sobre o ressarcimento entre eles deve ser resolvida em outra esfera, sem prejudicar o tratamento urgente da autora.

Por fim, o apelante argumenta que a demanda, por envolver o direito à saúde e à vida, possui proveito econômico inestimável, devendo a verba ser fixada por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

Quanto a esse ponto, entendo que razão lhe assiste.

Isto porque o arbitramento da verba honorária em ações de saúde propostas contra o Poder Público foi recentemente submetida a julgamento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.313), tendo sido fixada, em 16.06.2025, a seguinte tese:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

Na ocasião, consignou a Corte Superior que, em demandas como a presente, busca-se prestação de
"cunho existencial"
desprovida de conteúdo econômico aferível, sendo justificável a fixação dos honorários por equidade, sem a necessidade observância aos parâmetros mínimos do art. 85, §8º-A do CPC, que
"prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes"
.

Veja-se:

"Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultuosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória. Em sua quase generalidade, as ações judiciais buscam que se abra brecha na política pública, a qual nega o acesso a determinada terapêutica, em nome do direito concreto do postulante à própria saúde. Ao direcionar os recursos para o atendimento da situação da causa, cria-se situação excepcional, a qual reduz a capacidade de custear a atenção à saúde para o restante da coletividade. Essa situação será ainda mais agravada se, além do custeio da prestação, forem adicionados honorários vultuosos.

Além disso, o § 8º-A usa dois marcos como piso, os quais são estranhos à administração pública. Um deles, é o § 2º do art. 85, que não incide na condenação da fazenda pública em honorários, regida pelo parágrafo seguinte. O outro, a tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, a qual não se aplica aos advogados públicos e aos defensores públicos, remunerados por subsídio, na forma do art. 39, § 4º, combinado com art. 135, da CF. Logo, não há sentido em usar esse dispositivo para reger a fixação da sucumbência nas ações de saúde, quando direcionadas contra o Poder Público.

Assim, sem descurar da importância da remuneração dos advogados, a qual deve ser justa e proporcional, tenho que o § 8º-A não deve ser aplicado para ações contra o Poder Público buscando a satisfação do direito à saúde."

Destarte, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 85, §2º do CPC, mormente a baixa complexidade da matéria debatida nos autos, a ausência de dilação probatória e por outro lado, a tramitação do feito por quase 2 anos, penso razoável a fixação dos honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para fixar os honorários advocatícios devidos ao recorrido em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido parcialmente o recurso.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.